Tribunal: TJMT
Processo: 1000136-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000136-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), JOBERSON DE SOUZA - CPF: 015.472.551-02 (AGRAVADO), FATIMO NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 496.771.281-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000136-94.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO: JOBERSON DE SOUZA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VENDA EXTRAJUDICIAL DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – PRESTAÇÃO DE CONTAS – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA DO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA DE PRESTAÇÃO DE CONSTAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DO DECRETO-LEI No 911/69 – RECURSO PROVIDO.

“As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas,

incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. - Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.”
(REsp 1866230/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
contra a decisão interlocutória que, na
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em face de
JOBERSON DE SOUZA, homologou
o laudo apresentado pela contadoria do juízo (ID.104147883), determinando que o autor (agravante) efetuasse o depósito do valor remanescente devido ao requerido, de R$8.013,49, no prazo legal, sob pena de multa e aplicação de novos honorários.

Em síntese, aduz a instituição financeira que a via eleita pelo agravado para pleitear a prestação de constas da Administradora em relação ao contrato de consórcio firmado, após a venda do veículo alienado em leilão, não se mostrou a mais adequada, conforme previsão do art. 550 do CPC, deverá ser exigida em ação própria.

Destaca que por um lapso, a nota fiscal de venda do bem em leilão não acompanhou a petição protocolizada no ID 105027491 dos autos principais, onde fora apresentada a prestação de contas com a indicação do valor percebido em razão do leilão do veículo (R$ 18.100,00).

Afirma ainda, que consoante determina art. 2o do Decreto-Lei 911/69, aplicado o preço da venda no pagamento do crédito e das despesas decorrentes, o valor apurado no leilão do bem não foi sequer suficiente para saldar o débito relativo ao consórcio entabulado entre as partes, não havendo que se falar em homologação dos cálculos da contadoria onde foi considerado o valor do veículo segundo avaliação da tabela FIPE, tampouco em valores a serem restituir ao agravado, mas sim em um débito pendente no valor de R$ 21.398,76 (vinte e um mil, trezentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos), correspondente a 38,602 % do saldo devedor em aberto.

Sob tais argumentos, requer seja dado provimento ao recurso, para que seja afastada a homologação dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, devendo-se haver uma correta prestação de contas, acrescidas de custas processuais e despesas de cobrança e honorários advocatícios.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi
deferido
, a fim de suspender a decisão agravada (ID. 158348180).

Informações constantes no ID. 158600216.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 163130187).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se verifica dos autos da decisão agravada:

“Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão proposta por Bradesco Administradora de Consórcio Ltda em face de Joberson de Souza, ambos qualificados nos autos.

Foi exarada sentença no id no 90562552 nos seguintes termos:

“(...)Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 269–I do Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, restaurando a liminar para tornála definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2o do Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran comunicando que o autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. Condeno a requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. (...)”.

Certificou-se o trânsito em julgado no id no 92616909.

Deu-se início ao cumprimento de sentença no id no 94139893, em que o requerido postulou pela apresentar a nota de venda, sob pena de reconhecimento do valor da TABELA FIPE. O que se deu no id no 101449902.

No id no 103775562 foi encaminhado os autos à contadoria do juízo para aferição dos valores devidos, qual se chegou ao saldo remanescente em favor do requerido de R$8.013,49.

Foi certificado o valor de venda do bem por meio da TABELA FIPE de R$32.047,00.

O autor apresentou sua prestação de contas, alegando que vendeu o bem por R$18.100,00, despesas processuais de R$10.882,79, alegando que o saldo negativo do requerido é de R$21.398,76, como se vê do id no 105027491, entretanto, deixou de fazer prova do alegado.

O requerido discordou no id no 105755561, alegando que o autor não fez prova da venda e das despesas.”

Nesse sentido, sobreveio a decisão agravada que:
“HOMOLOGO o laudo de Id no 104147883, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, devendo o autor efetuar ao depósito do valor remanescente devido ao requerido de R$8.013,49, no prazo legal, sob pena de multa e aplicação de novos honorários.”
(ID. 105749227).

Pois bem.

Apesar de reconhecer a existência de interesse do devedor fiduciante na prestação de contas quando o bem objeto da garantia fiduciária é vendido, recentemente, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Resp 1866230/SP, ressaltou que essa pretensão não pode ser exercida no âmbito da ação de busca e apreensão. Senão vejamos:

“2. Inicialmente, convém salientar que, pelo Decreto-Lei 911/69, nas hipóteses de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, duas são as ações asseguradas ao credor fiduciário para a satisfação do crédito a que faz jus: i) a ação de busca e apreensão do bem (art. 3o, DL 911/69); e ii) a ação de execução, objetivando o pagamento da integralidade da dívida (arts. 4o e 5o, DL 911/69).

[...]

4. Na hipótese de optar pelo ajuizamento da ação de busca e apreensão – situação dos autos –, tem-se que, uma vez apreendido o bem, promover-se-á a sua venda extrajudicial, nos moldes do que dispõe o art. 2o do DL 911/69:

Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas (grifos acrescentados).

5. Efetivada a venda, apura-se o saldo entre o produto da venda e o montante da dívida e encargos, procedendo-se a prestação de contas ao devedor; havendo sobra, o credor deverá entregá-la ao devedor ou, ao contrário, remanescendo saldo devedor, o devedor continua responsável pelo pagamento (CHALHUB, Melhim Namem. Alienação fiduciária: Negócio fiduciário. 5 ed. rev.,

atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 212).

6. Vale lembrar que a obrigatoriedade da prestação de contas foi inovação trazida pela Lei 13.043/2014 que, não obstante não fosse expressa anteriormente à sua edição, já era reconhecida como de interesse do devedor fiduciante quando da venda extrajudicial do bem.

7. A propósito, citam-se precedentes deste STJ nesse sentido:

[...]

8. Com efeito, reconhece-se que o interesse do devedor fiduciante é evidente nos casos de alienação extrajudicial do bem, uma vez que a solução dada pelo credor fiduciário afeta o seu patrimônio. Como lembrou o Min. Antonio Carlos Ferreira, relator do retrocitado REsp 1.678.525/SP:

(...) Ao credor cumpre zelar pela correta destinação da quantia,

nos moldes estabelecidos pela norma. Essa incumbência também está ligada ao patrimônio do devedor, o qual ficará vinculado pela dívida remanescente ou terá saldo a receber. Portanto, a administração de interesse de terceiro decorre do comando normativo que exige destinação específica do quantum e a entrega de eventual saldo ao devedor fiduciário.

9. Indiscutível o interesse do devedor fiduciante na prestação de contas, cumpre definir se tal prestação pode ser pleiteada e, via de consequência, prestada pelo credor fiduciário, no bojo dos próprios autos de ação de busca e apreensão ou se deve haver o ajuizamento de ação autônoma para esta finalidade.

10. Com efeito, as questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.

11. Ademais, vale frisar que o próprio Decreto-Lei expressamente define que a busca e apreensão constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior, senão veja-se:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

(...)

§ 8o A busca e apreensão prevista no presente artigo constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior.

12. Ainda quando do julgamento do já mencionado REsp 1.678.525/SP (DJe 09/10/2017) – que, em verdade, discutiu sobre a existência de interesse do devedor fiduciante na prestação de contas quando há venda do bem objeto de garantia fiduciária, anteriormente à edição da Lei 13.043/2014 –, ficou expressamente consignado no voto que “(...) não há possibilidade de alcançar essa prestação de contas no próprio âmbito da ação de busca e apreensão. Com efeito, além do objeto da ação ser restrito ao aspecto possessório, visando à consolidação da posse plena, porque não há título executivo a amparar eventual cumprimento de sentença a respeito do saldo remanescente” (grifos acrescentados).

13. No mesmo sentido, decisão monocrática proferida pelo Min. Marco Aurélio Bellizze, reconhecendo que assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas (AREsp 1.550.376/SP, publicada em 30/10/2019).

14. O acórdão recorrido, portanto, deve ser mantido.”

Nesse mesmo sentido, trago à baila outros julgados do próprio STJ:

“Decisão Monocrática.

[...]

Nas razões do recurso especial a parte alega ofensa ao seguinte dispositivo legal: 2o, do Decreto-Lei 911/69, além de divergência jurisprudencial. Sustenta, em síntese, que "o tribunal deixou de aplicar a lei, quando usou interpretação dada a uma legislação já revogada, ao não permitir a prestação de contas nos próprios autos, divergindo, inclusive, do entendimento de outros tribunais nacionais" (e-STJ Fl. 62). Assim, "requer-se a reforma do acórdão, reconhecendo-se a possibilidade de prestação de contas no bojo da própria ação de busca e apreensão, sem a necessidade de protocolar nova ação de exigir contas" (e-STJ Fl. 66). Pede o provimento do recurso.

É o relatório.

Passo a decidir. [...]. Com efeito, no tocante à suposta violação ao artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, a Corte Estadual, soberana na análise das peculiaridades do caso concreto, asseverou que (e-STJ Fls. 46, gn): "Da simples leitura do texto legal, verifica-se que inexiste previsão da obrigatoriedade da prestação de contas nos autos de busca e apreensão, no caso do credor ter optado pela venda extrajudicial do bem. Por óbvio, em contrapartida à liberdade que se confere ao proprietário fiduciário de proceder à venda extrajudicial, assegura-se ao devedor o direito de discutir o quantum por ventura a ser-lhe restituído, desde que pelo meio processual adequado, que é a ação autônoma de prestação de contas. Destarte, não providenciando a recorrente o ajuizamento de ação autônoma de prestação de contas, não há como, em sede de ação de busca e apreensão, discutir e verificar possível crédito a ser-lhe restituído".

Percebe-se que o Tribunal a quo decidiu a demanda em conformidade com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, senão vejamos: [...] Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(
STJ - AREsp: 1727293 GO 2020/0170884-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 17/12/2020)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE PROCESSUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. VEICULO AUTOMOTOR. ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DE TERCEIRO. CABIMENTO. 1. A violação do art. 844 do CPC/1973 não foi debatida no Tribunal de origem, o que implica ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 282/STF. 2. No caso de alienação extrajudicial de veículo automotor regida pelo art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969 - redação anterior à Lei n. 13.043/2014 -, tem o devedor interesse processual na ação de prestação de contas, quanto aos valores decorrentes da venda e à correta imputação no débito (saldo remanescente). 3. A administração de interesse de terceiro decorre do comando normativo que exige destinação específica do quantum e a entrega de eventual saldo ao devedor. 4. Após a entrada em vigor da Lei n. 13.043/2014, que alterou o art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, a obrigação de prestar contas ficou expressamente consignada. 5. Recurso especial conhecido em parte e não provido
.
(REsp 1678525/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 09/10/2017)

Portanto, da simples leitura do texto legal do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, verifica-se que inexiste previsão da obrigatoriedade da prestação de contas nos autos de busca e apreensão, no caso de o credor ter optado pela venda extrajudicial do bem.

Por óbvio, em contrapartida à liberdade que se confere ao proprietário fiduciário de proceder à venda extrajudicial, assegura-se ao devedor o direito de discutir o
quantum
porventura a ser-lhe restituído, desde que pelo meio processual adequado,
que é a ação autônoma de
prestação de contas
.

Destarte,
ainda que tenha havido certa desídia do banco agravante na prestação de contas,
não providenciando a parte recorrida o ajuizamento de ação autônoma de prestação de contas, não há como, em sede de ação de busca e apreensão, discutir e verificar possível crédito a ser-lhe restituído, pois, além do fato de que essa ação se limita ao aspecto possessório, visando a consolidação da propriedade, não há título executivo a amparar eventual cumprimento de sentença a respeito do saldo remanescente.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso,
a fim de reformar a decisão agravada, para reconhecer a impossibilidade de ser feita a prestação de contas no bojo desta ação de busca e apreensão.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023